Tribunal: TJES
Processo: 5016323-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016323-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO BATISTA DO AMARAL e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRA PARALISADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Civil Pública, ajuizada com fundamento na construção de residência e piscina em Área de Preservação Permanente (APP), em Domingos Martins/ES. A parte agravante sustenta que a deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMA/DM), favorável à regularização da intervenção, contraria a legislação federal, e requer a concessão de tutela de urgência para paralisar as obras e adotar medidas ambientais preventivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em face de intervenções em APP; (ii) avaliar se a deliberação do CONSEMA/DM pode, em sede liminar, ser desconsiderada com base no princípio da precaução ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4.
A deliberação CONSEMA-DM nº 10/2019, favorável à regularização da intervenção, goza de presunção de legitimidade e foi proferida com base na avaliação de baixo impacto ambiental e no cumprimento de medidas compensatórias.
5.
Relatório técnico do CAOA confirma que a construção da residência é antiga (2013–2014), e que a obra da piscina/deck está paralisada, com a área já revegetada, o que afasta a urgência do provimento liminar.
6.
O periculum in mora não se encontra caracterizado, haja vista a ausência de danos ambientais iminentes e a adoção de diligências pelo juízo de origem, incluindo vistoria judicial que não identificou acessões, benfeitorias recentes ou fracionamento do solo.
7.
A controvérsia quanto à validade da deliberação do CONSEMA em face do Código Florestal demanda instrução probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária exigida para o deferimento da liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A concessão de tutela de urgência ambiental exige demonstração de risco atual e concreto, não bastando a alegação abstrata de dano ambiental.
10.
A deliberação de órgão ambiental municipal que autoriza intervenção em APP, ainda que questionável, deve ser respeitada até prova em contrário, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
11.
A paralisação de obra já interrompida, sem demonstração de risco iminente, não justifica a concessão de medida liminar.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 225; Lei 12.651/2012 (Código Florestal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016323-59.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: RONALDO BATISTA DO AMARAL e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5001108-89.2024.8.08.0017, movida em face de
RONALDO BATISTA DO AMARAL E OUTROS
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (evento 10390931), o agravante alega, em síntese, que:
1)
a ação foi ajuizada em razão da construção de uma casa e uma piscina em Área de Preservação Permanente (APP), apurada em procedimento preparatório;
2)
a deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins (CONSEMA/DM), que se manifestou favorável à regularização da intervenção, afronta a legislação federal, notadamente o Código Florestal, e, portanto, não pode prevalecer; e
3)
a decisão agravada carece de fundamentação suficiente e desconsidera o princípio da precaução, que exige a adoção de medidas urgentes para evitar danos ambientais, independentemente da inexistência de um loteamento clandestino. Requer, assim, a reforma da decisão para que sejam deferidas as medidas de urgência pleiteadas.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão agravada.

O cerne do presente agravo de instrumento consiste em reexaminar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A concessão da referida tutela, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, não considero presentes os aludidos requisitos.

Conforme bem pontuou o juízo primevo, existe nos autos uma particularidade que distingue o caso de outras situações análogas: há uma autorização do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMA) para as intervenções realizadas, consubstanciada na Deliberação CONSEMA-DM nº 10, de 18 de dezembro de 2019. Tal deliberação manifestou-se favorável à regularização da obra, por considerá-la de baixo impacto ambiental, mediante o cumprimento de condicionantes.

Ademais, o Relatório Técnico nº 03/2023, elaborado pelo Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente (CAOA), corrobora a ausência de urgência. O relatório atesta que a construção da residência é antiga, datando de período entre 2013 e 2014, e que a obra referente à piscina/deck encontra-se paralisada, não havendo indícios de trabalhos recentes no local.

O mesmo laudo técnico informa que o responsável pela propriedade esclareceu que não dará continuidade à obra do deck e que já realizou a revegetação da área de compensação solicitada pelo Consema-DM.

Nesse cenário, a controvérsia sobre a validade da deliberação do CONSEMA frente a legislação federal é matéria de mérito que demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com o juízo perfunctório exigido para a concessão da tutela de urgência.

Da mesma forma, o
periculum in mora
não foi cabalmente demonstrado. Considerando que a intervenção principal ocorreu há mais de uma década, que as obras mais recentes estão paralisadas e que medidas compensatórias foram adotadas, não identifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que não possa aguardar a instrução da demanda nos autos de origem. Soma-se a isso o fato de o juízo de primeiro grau já ter determinado a expedição de mandado de diligências para que um Oficial de Justiça descreva a área e verifique a existência de acessões e indícios de fracionamento do solo, medida que se mostra prudente e suficiente para o atual momento processual, tendo sido tal diligência cumprida, como se extrai do documento do evento 54567260 dos autos de origem, atestando o Oficial de Justiça que “
o terreno tem aproximadamente 1.600,00 metros quadrados, com uma residência construída de aproximadamente 100,00 metros quadrados, não havendo acessões ou benfeitorias
” e que “
no referido terreno não há indícios de fracionamento
”.

A concessão da tutela, neste momento, seria temerária, sobretudo diante de um ato administrativo que, até que se prove o contrário em sede de cognição exauriente, goza de presunção de legitimidade.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.